Tribunal: TJSP
Processo: 2144521-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Hipoteca
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução hipotecária – Decisão que determina aguardar em arquivo provisório o retorno dos autos com julgamento definitivo do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça - A pendência de julgamento de Recurso Especial (NCPC, § 5o, art. 1.029) não constitui óbice para o prosseguimento da demanda, porque não dotado de efeito suspensivo – Decisão modificada. Recurso provido.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução hipotecária – Decisão que determina aguardar em arquivo provisório o retorno dos autos com julgamento definitivo do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça - A pendência de julgamento de Recurso Especial (NCPC, § 5o, art. 1.029) não constitui óbice para o prosseguimento da demanda, porque não dotado de efeito suspensivo – Decisão modificada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144521-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que são agravantes INAO
TANIGUTI (ESPÓLIO) e MARIA RIBEIRO BARBOSA TANIGUTI (JUSTIÇA
GRATUITA), são agravados WILSON PONCE e JOANA APARECIDA TANIGUTI
PONCE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144521-09.2020.8.26.0000 -Voto no 14743 – GC
2
Agravo de Instrumento no 2144521-09.2019.8.26.0000
Agravantes: Espólio de Inao Taniguti e Maria Ribeiro Barbosa Taniguti
Agravados: Wilson Ponce e Joana Aparecida Taniguti Ponce
Comarca de Fernandópolis 1a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Marcelo Bonavolonta
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14743
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução hipotecária

Decisão que determina aguardar em arquivo provisório o retorno
dos autos com julgamento definitivo do acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça - A pendência de julgamento de Recurso
Especial (NCPC, § 5o, art. 1.029) não constitui óbice para o
prosseguimento da demanda, porque não dotado de efeito
suspensivo Decisão modificada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra as decisões
que, nos autos da ação execução hipotecária que os agravantes ajuizaram contra os
agravados, determinou que se aguardasse em arquivo provisório o retorno dos autos com
julgamento definitivo do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça.
Alega-se, nele, que “a mera proposição de recurso especial não
possui o condão de paralisar e arquivar a execução hipotecária até que o Agravado
recorra em todas as esferas e passe anos sem pagar a dívida nem entregar o imóvel em
pagamento”.
Concedido efeito suspensivo no recurso (fls. 109), que é
tempestivo, foi preparado e não respondido (fls. 112 certidão).
É o relatório.
É dos autos que os agravantes requereram o desarquivamento dos
autos e seu prosseguimento por conta do quanto decidido na Apelação Cível no
1008023-69.2019.8.26.0189 (fls. 92/96), que veio assim ementada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144521-09.2020.8.26.0000 -Voto no 14743 – GC
3
“HIPOTECA - Execução hipotecária - Reconhecimento de
prescrição - Embargos acolhidos com extinção da execução -
Execução fundada em escritura pública de confissão de dívida com
garantia hipotecária (CPC, art. 784, V) - Prazo de prescrição
quinquenal nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil -
Obrigação vencida em 09/06/2006 marcando o termo inicial do
quinquídio (CC, art. 189) e remetendo o termo final de fluência do
prazo prescricional para 09/06/2011 - No divórcio consensual dos
devedores, homologado em 18/02/2013, houve reconhecimento da
existência da dívida confessada e da garantia hipotecária, sendo
partilhada, configurando ato pessoal dos devedores de renúncia da
prescrição já consumada (CC, art. 191) Ação ajuizada
posteriormente
pelo
devedor
pedindo
remissão,
julgada
improcedente por não provado pagamento integral da dívida, que é
também ato pessoal ratificador da renúncia da prescrição -
Execução aforada tempestivamente - Prescrição desconstituída;
embargos rejeitados; e, desconstituída a extinção da execução -
Restabelecimento do processamento da execução Decaimento
invertido - Sentença substituída - Recurso provido.”
E por conta do Recurso Especial interposto pelos agravados, o juízo
proferiu as decisões agravadas assim fundamentadas:
“Vistos. (...) Deverá a parte autora, no prazo de cinco (5) dias,
juntar aos autos a certidão de trânsito em julgado do v. Acórdão
proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
informado juntamente com a petição de fls. 92/100. Diligencie e
intimem-se."
"Vistos. (...) Fls. 103 (certidão de decurso de prazo): Aguarde-se
pelo retorno dos autos com o julgamento definitivo no arquivo
provisório (61614). Diligencie e intimem-se."
"Vistos. (...) Fls. 106/108: Em que pese a manifestação da parte
autora, reporto-me ao despacho de fls. 104, aguardando-se pelo
retorno dos autos com o julgamento definitivo no arquivo
provisório (61614). Diligencie e intimem-se."
O inconformismo procede.
É que pendência de julgamento de Recurso Especial (NCPC, § 5o,
art. 1.029) não constitui óbice para o prosseguimento de ação, no caso execução
hipotecária, porque não dotado de efeito suspensivo.
E a matéria nele tratada não se enquadra naquelas em que há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144521-09.2020.8.26.0000 -Voto no 14743 – GC
4
repercussão geral ou julgamento de recursos repetitivos.
Nessa quadra, de rigor a reforma da decisão agravada para
determinar o regular prosseguimento da execução hipotecária.
Do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)